Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON SIDOU FILHO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 209732462, dos autos de origem) na liquidação de sentença nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0718986-59.2018.8.07.0001, proposta pelo CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo homologou o laudo apresentado pelo perito. Em suas razões recursais (ID 64681221), o agravante/executado sustenta que, face à homologação do laudo pericial, na liquidação de sentença, remanescem divergências às quais não concorda, tais como: aplicação da correção monetária nos cálculos da reserva matemática e da reserva retroativa ou reserva vencida apurada pela perícia; honorários de sucumbência; e limitação das horas extras em 80% (oitenta por cento) para fins de recálculo dos salários de participação e do recalculo do benefício. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para determinar a adequação do laudo pericial. Preparo (ID 64681223). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que homologou o laudo apresentado pelo perito em contraponto às divergências nas quais a parte agravante não concorda, tais como: aplicação da correção monetária nos cálculos da reserva matemática e da reserva retroativa ou reserva vencida apurada pela perícia; honorários de sucumbência; e limitação das horas extras em 80% (oitenta por cento) para fins de recálculo dos salários de participação e do recalculo do benefício. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.